Tribunal: TJSP
Processo: 1500599-78.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
O apelante foi condenado por furto qualificado, conforme o artigo 155, §1o e §4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
O apelante foi condenado por furto qualificado, conforme o artigo 155, §1o e §4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A ré apelou pedindo absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples, afastamento dos reflexos do repouso noturno, revisão da dosimetria e abrandamento das penas restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) a validade da declaração da vítima como prova suficiente para condenação, (ii) a validade do depoimento de agente público, (iii) a caracterização do furto como consumado e (iv) a aplicação da qualificadora de escalada.
III. Razões de Decidir
A declaração da vítima foi considerada válida e suficiente para embasar a condenação, pois não apresentou incongruências e foi corroborada por outras provas.
O depoimento do agente público foi considerado válido, pois não houve demonstração de parcialidade e foi colhido sob o crivo do contraditório.
O furto foi considerado consumado, pois houve inversão da posse dos bens, conforme a teoria da apprehensio.
A qualificadora de escalada foi afastada, pois a superação de obstáculo de 1,80 metros não configurou esforço incomum.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena da ré para 2 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa. Tese de julgamento: 1. A declaração da vítima pode embasar condenação se harmônica com outras provas. 2. O depoimento de agente público é válido se não demonstrada parcialidade. 3. O furto consuma-se com a inversão da posse. 4. A qualificadora de escalada exige esforço incomum.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §1o e §4o, incisos II e IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.03.2017.
STF, HC 143.681/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 02.08.2010.